Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VALORAÇÃO DO DANO MORAL.
I – O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto agravo de instrumento, portanto, preclusa a oportunidade para a parte requerer o benefício em apelação, arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC.
II – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
III – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
IV - O acervo probatório demonstra a culpa exclusiva do condutor, primeiro réu, pois a causa determinante do atropelamento foi o excesso de velocidade do veículo ou a reação tardia do condutor que o impossibilitou de deter seu veículo até a completa parada ou a ponto de que a vítima concluísse a travessia da via em segurança. Ausente a culpa da vítima, seja exclusiva, seja concorrente.
V – O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito causado pelo condutor.
VI – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
VII – Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida.